Tribunal: STF
Processo: RE 1457472
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO PERSEGUIDO (CDA Nº 2013000562) SERIA ILÍQUIDO, POIS DEVERIA INCIDIR APENAS A TAXA SELIC – TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR – IN CASU, O FISCO UTILIZOU-SE DA UNIDADE FISCAL PADRÃO (UFP), A QUAL POSSUI AMPARO LEGAL (ART. 44, §1º C/C O DISPOSTO NA LEI Nº3.294/92) – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES – PARTE RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE DE VOTOS.” (e-doc. 4).



    2. Nas razões do recurso, movido com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente assevera a prática de juros moratórios e correção monetária em patamares superiores à Selic na Certidão de Dívida Ativa levada à execução, o que vai de encontro ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.062. Argui a ofensa ao art. 24, inc. I, da Constituição da República. Pugna pelo recálculo dos encargos legais praticados na hipótese (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parte da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, a parte agravante defende a ilegalidade dos índices utilizados na atualização do débito perseguido (ICMS e multa), eis que houve a incidência da UFP cumulada com juros de 1% ao mês, asseverando que deve incidir a taxa única da Selic. 



    No entanto, analisando detidamente o feito, entendo que tal assertiva não merece prosperar, uma vez que a Unidade Fiscal Padrão encontra amparo na legislação estadual, na Lei nº 3.796/96, em seu art. 44, §1º c/c o disposto na Lei nº3.294/92, que estabelece, in verbis: 



    Art. 44. Na falta de pagamento do imposto na data devida, o valor do crédito tributário, inclusive o decorrente de multa, será atualizado monetariamente, exceto no tocante a quantia depositada na forma da legislação tributária estadual. 



    § 1º A atualização de que trata este artigo será procedida com base na Unidade Fiscal Padrão do Estado de Sergipe - UFP/SE, ou outro indexador fixado pelo Poder Executivo Estadual, que preserve adequadamente o valor real do imposto.



    Ademais, como bem ressaltou a Douta magistrada a quo, não é imperativa a aplicação de índice diverso (SELIC), conforme teor do § 3º, do mesmo dispositivo, ‘Visando a uniformização da atualização do crédito tributário, a Fazenda Estadual poderá optar pelo índice fixado pela União na cobrança dos impostos federais’.” (e-doc. 4; destaques acrescidos).



    4. Considerando o teor do decisum e a peça inaugural do recurso de agravo de instrumento (e-doc. 2), na qual a recorrente expressamente faz alusão ao Tema RG nº 1.062, tem-se, pois, que a Turma Julgadora não entendeu que a UFP/SE não extravasa o limite da Selic. 



    5. Neste aspecto, é oportuna a memória de que o índice federal é o limite máximo a ser guardado pelos demais entes da Federação. Nesse sentido, o Tema RG nº 1.062, in verbis:



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    (ARE nº 1.216.078-RG/SP, Tema RG nº 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).



    6. Na hipótese analisada, portanto, a divergência a respeito do patamar dos juros moratórios, praticados em conformidade com a mencionada legislação estadual, não permite a abertura desta via excepcional, a teor dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.349.396-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.432.612-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno. j. 04/09/2023, p. 12/09/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator